Tribunal: STF
Processo: ARE 1323814
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. PROVA ILÍCITA - Da análise minuciosa das denuncias deste processo e do 0000309-69.2012.8.19.0204, extrai-se que a despeito do período narrado no processo citado compreender parte do contante nos autos em análise, com exceção do mês de novembro, verifica-se que as localidades são diversas, o que impede o acolhimento da tese defensiva, não havendo de se falar em ilicitude da prova, porquanto não houve supressão de página na promoção do Parquet pela autorização de escuta telefônica, mas, tão somente, digitalização fora de ordem lógica e numérica aliado ao fato de que a Lei nº. 9.296/96, que regulamenta o inciso XII, parte final, do artigo 5º da Constituição Federal, autoriza a interceptação telefônica através de decisão fundamentada, como ocorreu no caso dos autos (artigo 93, IX, da Carta Magna) e todo o conteúdo obtido com as interceptações telefônicas foi disponibilizado às partes e a defesa do apelante MARCELO não contraditou o conteúdo do consignado nos relatórios policiais, constatando-se, de forma insofismável, a licitude da prova.
    MÉRITO . INJUSTO PENAL DE ASSOCIAÇÃO . Não há contr ovérsia sobre a existência material do crime ínsito no artigo 35 da Lei 11.343/06 e da autoria imputada ao recorrente MARCELO, que, no ato de seu interrogat ório, exerceu seu direito constitucional ao silêncio, t udo com fulcro nos princípios da voluntariedade recu rsal e no da disponibilidade dos recursos. E sem razão à defesa de FABIANO ao pretender a improcedência da pretensão punitiva estatal, pois, in casu, a prova dos autos aponta na direção inequívoca da existência de um vínculo associativo estável e permanente entre eles, corréus e outros elementos, notadamente, em razão do Laudo de Exame Audiográfico e Caderno de Anotações, o que somado aos relatos dos agentes da lei, demonstram não restar dúvida da existência do animus associativo. Doutrina e Precedente do TJ/RJ.
     RESPOSTA PENAL. REGIME PRISIONAL. ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL - A aplicação da pena é resultado da valoração subjetiva do Magistrado, respeitados os limites legais impostos no preceito secundário da norma, com a observância dos princípios da razoabilidade, da propo rcionalidade e da individualização da pena, previsto no artigo 5º, XLVI, da Constituição da República. E, no c aso, CORRETOS: (1) O fundamento utilizado pelo Juízo de origem para elevar a pena -base do acusado M A RCELO (artigo 93, IX, da Constituição Federal); (2) O r econhecimento da agravante da reincidência em de sfavor de Fabiano com o recrudescimento da sanção em 1/6 (um sexto), inexistindo atenuantes (MARCELO E FABIANO ), agravantes (MARCELO ) e causas de diminuição (MARCELO E FABIANO ); (3) A valoração da majorante do i nciso IV do artigo 40 da Lei de Drogas, por ser indubitável existência de arma de fogo, conforme emerge cristalino nos depoimentos dos agentes da lei, mo strando -se certo que a intenção dos acusados era a de proteger o comércio ilegal de droga e (4) A não sub stituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, já que ultrapassado o limite de 04 anos p ara sua concessão, consoante o inciso I do artigo 44 do Código Penal a contrario sensu, além de ser FABIANO reincidente específico, deferindo -se: (I) A redução da sanção do acusado FABIANO, na primeira fase, ao mínimo legal, pois a fundamentação usada para elevá-la quanto às circunstâncias não é apta para tal por ser inerente ao tipo associação, razão pela qual se reduz ao mínimo legal e quanto ao réu MARCELO diminui-se o percentual de exasperação da penabase - 07 (sete) anos - para 1/4 (um quarto), porquanto desatendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e (II) O redimensionamento do quantum de elevação na terceira fase de 2/3 (dois terços) para o mínimo legal de 1/5 (um quinto), respeitado o princípio da proporcionalidade, a ser cumprida no regime no regime SEMIABERTO, na forma do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal ao se considerar que o único argumento utilizado na sentença vergastada foi o quantum da pena e não se pode, aqui, acrescer novos fundamentos, em razão do princípio da vedação da reformatio in pejus.
    PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LV e LVI, e 22, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Sem razão à defesa técnica do apelante MARCELO ao vindicar o reconhecimento de - litispendência em relação ao processo 0000309-69.2012.8.19.0204 -, porquanto a despeito do período narrado na denúncia do processo citado compreender parte do constante nos autos em análise, com exceção do mês de novembro, verifica-se que as localidades são diversas, o que inviabiliza o acolhimento, conforme quadro comparativo abaixo:
    (...)
    Igualmente, não há de se falar em ilicitude da prova decorrente das interceptações telefônicas, destacando que houve supressão de página no anexo 1, referente a última página da promoção do Ministério Público pela autorização de escutas telefônicas, havendo prejuízo para a defesa, como vindicado pela defesa de MARCELO, porquanto não houve supressão de página na promoção do Parquet pela autorização de escuta telefônica, mas, tão somente, digitalização fora de ordem lógica e numérica, tendo esta Julgadora determinando a regularização através da decisão de fls. 2.206-2.210 - item 002206.
    Outrossim, na vigência do Estado Democrático, os postulados da ampla defesa e do contraditório4 , princípios caros à defesa dos direitos dos cidadãos, devem ser observados em sua integralidade, sendo poder-dever do Estado-Juiz velar por sua observância. E, com esteio na obra do renomado processualista Carnelutti, pode-se dividir o exercício da ampla defesa em três fundamentos: a faculdade de alegar, a faculdade de demonstrar e o direito de ser cientificado dos atos processuais. Melhor dizendo, sob o enfoque latu sensu, tais postulados incluem a 'possibilidade de contraditar as provas produzidas, contraprovar, tomar conhecimento das alegações da parte contrária, contra-alegar, e, finalmente, tomar ciência dos atos e decisões judiciais para poder impugnálos'.
    Dito isso, a Lei nº. 9.296/96, que regulamenta o inciso XII, parte final, do artigo 5º da Constituição Federal, autoriza a interceptação telefônica através de decisão fundamentada, como ocorreu no caso dos autos (artigo 93, IX , da Carta Magna), sendo importante assinalar, ainda, que, como notório, a limitação ao direito à prova está assegurada na Constituição Federal (artigo 5º, LVI ), como forma de se garantir um processo justo e voltado à proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana.
    Merece registro, ainda, a circunstância de que todo o conteúdo obtido com as interceptações telefônicas foi disponibilizado às partes, sendo certo que a defesa do apelante MARCELO não contraditou o conteúdo do consignado nos relatórios policiais, constatando-se, de forma insofismável, a licitude da prova, porquanto evidente de forma insofismável, a inexistência de qualquer violação ou prejuízo ao exercício de defesa dos embargantes, inviabilizando, assim, a improcedência da pretensão punitiva estatal, na forma do artigo 386, II, do Código de Processo Penal."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.042.075 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 977), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente